Tribunal: TJDFT
Processo: 0730587-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HASTA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de cancelamento de leilão de imóvel.

2. Considerando a conclusão do processo administrativo de desmembramento do imóvel designado à leilão com a decorrente alteração das características básicas do imóvel, é razoável a suspensão da hasta pública designada antes da finalização do referido processo.

3. Recurso conhecido e provido.